Tribunal: TJBA
Processo: 0501425-43.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0501425-43.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARANTES: ANDRE DIAS FERRAZ e YARA LIMA BARRETO DE CARVALHO FERRAZ Advogado(s): ANDRE DIAS FERRAZ EMBARGADA: LOTE 01 EMPREENDIMENTOS S.A., atual denominação de CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. Advogado(s): MARCELO PELEGRINI BARBOSA, LUCIANA DE JESUS CERQUEIRA, AMANDA MAYARA PALIOTTA, IAGO DO COUTO NERY, LUCAS LIMA RODRIGUES A C O R D Ã O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE ACOLHEU PLEITOS FORMULADOS EM PETIÇÃO MANEJADA COMO SE EMBARGOS FOSSEM. CONTEÚDO TÉCNICO-JURÍDICO TÍPICO DE RECURSO HORIZONTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. PREJUÍZO PRESUMIDO. VÍCIO QUE NÃO SE CONVALIDA COM O DECURSO DO TEMPO. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PROCESSUAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0501425-43.2018.8.05.0039, em que figuram como EMBARGANTES ANDRE DIAS FERRAZ e YARA LIMA BARRETO DE CARVALHO FERRAZ, e como EMBARGADA LOTE 01 EMPREENDIMENTOS S.A., atual denominação de CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.